Tribunal: TJMT
Processo: 1009377-68.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009377-68.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), Promotor de Justiça DANIEL BALAN ZAPPIA (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS E MORA – SÚMULA 54 DO STJ – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o montante indenizatório fixado está em conformidade com o que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser mantido. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). (Ap 15572/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Noedir José Marcondes contra decisão prolatada pelo Juízo da 1° Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, no bojo do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n° 2386-48.2019.811.0005 (Código 41589), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio de bens junto aos Sistema Renajud.

Nas razões recursais, argui a agravante que a sentença executada não fala em atualização do valor da indenização, nem em aplicação de juros de mora.

Arrazoa que, diante da clareza da sentença e da ausência de qualquer referência à correção do valor da indenização retroativa ou da aplicação das súmulas 46 e 54 do STJ, não seria aplicável juros ou correção monetária retroativa à data do evento ou do ajuizamento da ação.

Por fim, pretende que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e fixar na data da sentença o termo a quo dos juros e correção monetária.

Contrarrazões (id. 8149847).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 9448472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto do relatório, t
rata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Noedir José Marcondes contra decisão prolatada pelo Juízo da 1° Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, no bojo do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n° 2386-48.2019.811.0005 (Código 41589), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio de bens junto aos Sistema Renajud
.

Ressai do feito principal que a agravante foi condenada , a titulo de indenização a pagar o valor de 50 salários mínimos, data da sentença 27/04/2011.

Pois bem.

É sabido que em qualquer débito decorrente da decisão judicial, incidem juros, ainda que omisso o pedido inicial ou a sentença (sumula 254/STF:

“incluem-se os juros moratórios na liquidação , embora omisso o pedido inicial ou a condenação”) e a partir do vencimento nas obrigações liquidas (CC, art. 397).

Por oportuno, cabe registrar os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

Por outro lado, ainda que a sentença seja omissa, será possível ao credor fazer incluir na sua liquidação os juros moratórios e a correção monetária, implicitamente pedidos na inicial (Curso de Direito Processual Civil, Vl. I, 56° ed).

Quanto ao termo a quo da incidência dos juros moratórios e da correção monetária, também é pacífico o entendimento de que tais prazos fluem a partir do evento danoso, conforme disciplinam as seguintes súmulas do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (Súmula 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992)

Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)

Outrossim, assim dispõe ao artigo 398 do Código Civil:

.Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se

o devedor em mora, desde que o praticou.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁ-. RIA. SÚMULA N. 362/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA N. 54/STJ. TAXA SELIC. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
535
,
I
e
II
, do
CPC
. 2. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do seu arbitramento, consoante dispõe a Súmula n. 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". 3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 4. As condenações posteriores à entrada em vigor do
Código Civil de 2002
devem observar a aplicação da Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão nos moldes acima delineados, mantendo incólume o acórdão embargado (e-STJ fls. 306/310). (EDcl no AgRg no AREsp 109.928/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 01/04/2013

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021